Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-61.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000321-61.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO XAVIER MUNDIM - CPF: 023.442.371-43 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000321-61.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréo/MT

Recorrente(s):

Fernando Xavier Mundim

Recorrida(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o autor FERNANDO XAVIER MUNDIM a pagar à quantia de R$ 187,32 (cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) à Reclamada VIVO S.A., corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil)”.

O recorrente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece,
no valor de R$187,32, inclusão em 08/12/2017.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colacionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e fatura com endereço diverso e relatório de chamadas.

Assim, entendo que tal juntada não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos
, posto que, no momento oportuno, o Autor impugnou especificamente tal juntada.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração que no extrato colacionado na exordial pelo Autor averiguo há existência de 03 apontamentos posteriores, os quais não foram discutidos judicialmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$ 187,32,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$3.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021